Tribunal: TJDFT
Processo: 0752517-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0752517-71.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DAVID ARCOVERDE SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se o agravado a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 23861331. Após, tornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 9 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator